Tribunal: TJPA
Processo: 0800620-15.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800620-15.2021.8.14.0054

APELANTE: MANOEL ALVES DOS SANTOS, SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA, MANOEL ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. REDUÇÃO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do seguro e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário do consumidor, o que não ocorreu no caso em tela. Demonstrada, assim, a irregularidade na celebração do contrato, torna-se inexistente a dívida.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé, aplicando-se, entretanto, apenas as cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por serviço bancário não contratado regularmente, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, entendo que deve ser arbitrado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), encontrando-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em casos semelhantes havendo um único desconto indevido.

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800620-15.2021.8.14.0054

AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA S/A

AGRAVADO: MANOEL ALVES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 16517468), interposto por SABEMI SEGURADORA S/A, face à decisão (Id. 16215527), proferida em Apelação Cível que negou provimento ao recurso da recorrente e deu parcial provimento ao recurso da autora. A decisão monocrática, ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DO AUTOR E DA EMPRESA REQUERIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MATERIAL E EXTRA PATRIMONIAL. CONFIGURADOS. REPARAÇÃO DEVIDA.
RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANO MORAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

1 – Lançamento de cobrança em nome doa (SIC) autor pela requerida, em virtude de seguro não contratado. Irregularidade da cobrança bem demonstrada. O Banco não apresentou o contrato.

2 - Dano Material comprovado. Indenização devida e mantida.

3 - Dano Moral configurado. Verba que deve ser fixada dentro dos parâmetros incidentes à espécie. Sentença parcialmente reformada, para majorar, o
quantum
indenizatório, arbitrado na origem em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) tendo em vista as peculiaridades do caso e os critérios utilizados pela jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios e desta Corte, haja vista que, o C. STJ, já firmou entendimento no sentido de que,
“No que tange aos valores fixados a título de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do montante da indenização quando este se mostrar irrisório ou exorbitante”.

4 – Incabível o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, estes foram fixados na sentença no máximo legal.

5 -Decisão Monocrática. Recursos conhecidos.
Desprovido
o recurso da Empresa requirida.
Parcialmente provido
o recurso do autor, apenas para majorar o valor da indenização do Dano Moral. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença de 1º Grau.”

Em suas razões, a agravante sustentou a inexistência do dever de indenizar, haja vista que não haveria prova de que tenha sofrido qualquer dano de ordem moral. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

Alegou a impossibilidade de devolução em dobro, haja vista que a cobrança deveria ter sido praticada com dolo ou culpa e ter sido ilícita, o que não se aplicaria ao caso em tela, porquanto argumentou que as cobranças foram lícitas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da modulação feita pelo STJ para a incidência do art. 42 do CDC.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 16856428, em que o agravado rechaça os argumentos deduzidos no recurso e pugna pelo seu desprovimento.

Determinei que a agravante sanasse o vício documental do preparo (Id. 18070681), que fora devidamente cumprido (Id. 18247743).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno interposto por SABEMI SEGURADORA S.A., contra decisão monocrática deste Relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo autor, apenas para majorar o valor da indenização do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e negou provimento ao do recorrente.

Na decisão agravada, coadunando com o entendimento do magistrado de origem, consignei que não restou comprovada a regularidade da contratação, tratando-se, assim, de cobrança indevida. Colaciono trecho da decisão agravada:

“Pois bem. Em análise dos altos, entendo que, na decisão combatida, o Togado de 1º grau, discorre de forma clara, objetiva e bem fundamentada, frisando que:

“Milita em favor do autor a inversão do ônus da prova como direito previsto no Art. 6, VIII, do CDC.

A pretensão deduzida na inicial deve ser considerada procedente já que, beneficiado o autor pela inversão do ônus da prova, deveria a requerida comprovar a relação negocial e a legitimidade dos descontos em conta/benefício.

Em sua contestação, a requerida deixou de juntar qualquer comprovação material da avença. A mera alegação não é capaz de comprovar que o requerente de fato contraiu o seguro, o qual deve instrumentalizado através do termo de contrato regularmente assinado. Não há nos autos qualquer documento nesse sentido.

Consta tão somente um áudio (evento 50462614 - Pág. 3) no qual a atendente oferece o serviço sem aprofundar as características principais do produto, ofendendo nitidamente o disposto no CDC 46, que reza:

“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.””.

Sobre o ônus da prova, cito o ilustre Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento, Rio de Janeiro, Forense, 2009, Volume I, pg. 420):

"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional . Insto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.”.

Pelo que se nota do conceito externado, evidentemente há uma grande diferença entre “alegar um fato” e “provar um fato”, o que será objeto de instrução processual.

A propósito, vem muito a calhar, o REsp 1.286.704/SP, 3ª Turma STJ., da lavra da Min. Nancy Andrighi.

“Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso”.

No direito privado, a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.

Nesse contexto, cabe salientar, que o
DANO MATERIAL
, que não pode ser presumido, está comprovado através dos descontos realizados ilegalmente na conta do autor, no importe de R$80,00 (oitenta reais).

Nesse contexto, considerando que a requerida SABEMI SEGURADORA S/A, não agiu com a cautela necessária no momento da celebração do negócio, visto que permitiu a formalização de contrato por meio de procedimento não adequado (telefonema), resta caraterizado o seu anseio de firmar mais contratos com plena garantia de pagamento através do desconto em conta corrente previdenciária, razão pela qual cabível a restituição no montante, e, forma arbitrada no Ato Sentencial, pelo que deve ser mantido, por não justificar a alteração do Decisum em relação a este tópico.”

Portanto, tal como conclui na decisão agravada, o réu não comprovou a contratação do seguro.

No entanto, entendo que assiste razão à agravante quanto à devolução da cobrança.

Por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. Parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço. Nessa linha de entendimento, cito recente julgado do STJ, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Dessa forma, considerando que o autor indicou que houve somente um desconto, no mês de abril de 2019, entendo que a devolução deve se dar de forma simples.

No que diz respeito aos danos morais, assiste parcialmente razão ao agravante.

O dano moral se afigura como “a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78).

E, no caso em tela, entendo que restou configurado, porquanto nessa hipótese, de falha na prestação do serviço, com o desconto indevido na conta de recebimento de benefício previdenciário de pessoa idosa hipossuficiente, de natureza, portanto, alimentar, constitui em abalo emocional ou o constrangimento psíquico em face do consumidor.

Registro que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

Compulsando com mais acuidade aos autos e revendo meu posicionamento, verifiquei que o próprio autor afirmou que houve somente um desconto, no mês de abril de 2019, conforme consignado anteriormente, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), razão pela qual entendo que o
quantum
indenizatório dos danos morais deve ser minorado.

Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, eis que, conforme já mencionado, restou incontroverso que a recorrente sofreu um único desconto indevido decorrente do contrato de seguro, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o valor descontado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que deva ser arbitrado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, de acordo com os parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por danos morais e materiais. Empréstimos consignados que a parte autora alega não ter contratado. Procedência em parte, declarada a inexistência dos contratos de empréstimo consignado, requerido condenado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00. Irresignação do banco réu. Inexigibilidade do débito. Questão incontroversa, visto que não houve irresignação da parte ré quanto a esse ponto em sede recursal. Perícia grafotécnica conclusiva quanto à falsidade das assinaturas apostas nos contratos. Repetição de indébito em dobro. Possibilidade da devolução na forma do art. 42, § único, do CDC. Restituição a ser realizada em dobro, tal como fixado na r. sentença. Existência, no caso concreto, de má-fé da instituição financeira. Descontos em benefício previdenciário da autora fundados em contrato fraudulento, dada a falsidade da assinatura. Insistência parte ré na validade da avença em sede de contestação. Danos morais caracterizados. Descontos indevidos sobre o benefício previdenciário recebido pela parte autora. Empréstimo consignado contratado mediante fraude, o que aumenta a sensação de impotência e intranquilidade da demandante.
Caracterizada falha no sistema de segurança da instituição financeira ré. Indenização minorada ao importe de R$ 2.000,00, que se mostra em sintonia com a norma do Art. 944, caput, do CC e com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação do locupletamento sem causa (Art. 884, CC), estando dentro dos parâmetros adotados por esta C. 24ª Câmara. Valor suficiente para compensar os dissabores sofridos, permanecendo na condenação o teor educativo que se busca, a fim de forçar os prestadores de serviços a exercerem seu múnus com acuidade
. Valor indenizatório reduzido. PROVIDO EM PARTE o recurso do réu para minorar o valor da indenização por danos morais.(TJ-SP - AC: 10005638920208260223 Guarujá, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 28/07/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA RÉ. RELAÇÃO JURÍDICA. EXTRATO DO INSS QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE ÚNICO DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MINORADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ALÉM DA DUPLA FUNÇÃO DO DANO MORAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO DO AUTOR. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Como já relatado, houve um único desconto no benefício previdenciário do autor, no valor de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais).

Neste contexto, esta Câmara possui posicionamento de que, para casos como o em tela, seria necessária a valoração de dois pontos principais para se avaliar a extensão dos danos sofridos pelo ofendido: o valor dos descontos e a quantidade de parcelas descontadas.

Assim, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, e a fim de que o a ser arbitrado não resulte em enriquecimento ilícito por parte do autor, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) se mostra suficiente e adequado para a dupla finalidade do dano moral de reparar o dano sofrido e evitar posterior ato abusivo pelo ofensor.

(...)

(TJ-PR - APL: 00025501920218160031 Guarapuava 0002550-19.2021.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 18/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Banco PAN S/A. Desconto indevido em 03/2020 a título de Empréstimo Consignado. Alegação de que se trata de ‘proposta cancelada’, que não gerou débito sobre o benefício previdenciário. Desconto comprovado às fls. 184. Contrato não apresentado. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que se trata de um único desconto irregular no valor de R$ 20,51 (vinte reais e cinquenta e um centavos). Proporcionalidade. Sem honorários recursais, dado o provimento parcial do recurso. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SE - AC: 00011928020218250059, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 14/10/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que a devolução do valor descontado indevidamente seja feita de forma simples, nos moldes da modulação estabelecida pelo STJ, bem como reduzir o valor dos danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024